Tribunal: CARF
Processo: 12268.000575/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000575/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.373 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
TMT - MOTOCO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
na forma por ela estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000575/2008-36
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000575/2008-36

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 06-21.244, pela 6a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, às fls. 191/195:
Da autuação
1. Trata-se de Auto de Infração — AI n° 37.202.334-7, cadastrado no COMPROT sob o
n° 12268.000575/2008-36, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso III, da Lei n.°
8.212, de 24/07/91, combinado o art. 8° da Lei n° 10.666, de 2003, em razão da empresa
deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
INSS/RFB, na forma por ele estabelecida, conforme especificado no Relatório Fiscal da
Infração fls. 14.
2. Pela infração cometida, aplicou-se a multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212/91 e artigos 373 e 283, inciso II, alínea “b”, do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, no valor de R$ 12.548,77, valor
vigente na data da lavratura do auto de infração, conforme narrado no Relatório Fiscal
da Multa Aplicada, fls. 15. Como não houve a ocorrência de circunstâncias agravantes
ou atenuante, a multa foi aplicada no seu valor mínimo, conforme artigos 290 e 291 c/c
o 292, inciso I, do RPS.
Da impugnação
3. Cientificado do lançamento em 13/11/2008 (fl. 01), sexta-feira, a autuada postou
tempestivamente em 15/12/2008 (fl. 59), segunda-feira, a impugnação de fls. 60/70,
acompanhada dos documentos de fls. 71/99, alegando, em síntese, que:
a) o art. 8° da Lei no 10.666, de 2003, não contempla a obrigatoriedade da entrega de
qualquer arquivo ou documento em formato especifico. O padrão MANAD é
estabelecido apenas na Portaria MPS/SRP n° 58/05 e na IN MPS/SRP n° 12/06, não
havendo na Lei n° 10.666, de 2003 ou em qualquer outra lei especificação quanto a
forma de apresentação dos documentos previdenciários em formato eletrônico. Além
disso, não há base legal prevendo multa para a não apresentação de arquivo ou
formulário eletrônico. Portanto, a Portaria MPS/SRP n° 58/05, a IN MPS/SRP n° 12/06
e a aplicação de multa sem base legal especifica violam o principio da legalidade. A
jurisprudência reconhece que a instituição de obrigação acessória por instrução
normativa viola o principio da legalidade;
b) violados também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Lei n°
9.784/99, art. 2°, caput; e jurisprudência), eis que a conduta da autuada não trouxe
prejuízo ação fiscal, tendo sido apresentadas todas as informações contábeis e da folha
de pagamento em formato diverso do exigido pelo fisco; e
c) a empresa, em recuperação judicial, não causou qualquer prejuízo ao Erário Público,
o que exige a aplicação da lei de forma mais branda (CTN, art. 112, II).
4. É o relatório.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora invoca as normas dos arts. 32, III, da Lei no 8.212/1991 e
8o da Lei no 10.666/2003 quanto ao dever de arquivar e conservar, devidamente certificados,
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, e de apresentar as informações cadastrais,
financeiras e contábeis na forma prevista pelo INSS/RFB.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000575/2008-36

Por este motivo, não houve instituição de obrigação acessória senão por Lei, nem
aplicação de multa sem base legal, inexistindo ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade
e proporcionalidade. Julgou procedente o lançamento.
Ciência postal em 14/4/2009, fls. 200.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 13/5/2009, fls. 202/234.
O recorrente defende que a Lei no 8.212/1991 não autorizou a RFB a exigir do
contribuinte informações em formato eletrônico, ex. o Manad, mas em forma específica, digital.
E ainda que adotada interpretação flexível à palavra forma e a Lei tivesse delegado à RFB a
definição do formato específico, esta delegação só poderia ser convalidada se o padrão Manad
tivesse fundamento legal.
Aceitar a imposição do Manad equivaleria, assim, a admitir a criação de obrigação
acessória por Portaria ou Instrução Normativa, afrontando o princípio da legalidade.
Em síntese, a Lei delegou à RFB a competência para exigir do contribuinte o
arquivamento e o fornecimento de informações na forma eletrônica, não estipulando qualquer
formato especifico. E, ainda que a lei tivesse delegado à RFB a possibilidade de se exigir dos
contribuintes um formato de obrigação especifica, qual seja, o formato Manad, esta obrigação
deveria estar prevista em lei.
Se aceito o Manad como padrão exigido por força de lei, não haveria pena
hábil a sancionar o descumprimento da obrigação acessória, pois os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/1991 nada mencionam da não entrega das informações contábeis e de folha de
pagamento no formato Manad.
Na eventualidade de manutenção, requer a redução da multa para R$ 6.361,73,
previsto nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e 283, II, “b”, e 373 do Decreto no 3.048/99.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada. Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000575/2008-36

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
5. A defesa confessa a ocorrência da falta imputada, ou seja, a apresentação de
informações contábeis e de folha de pagamento em meio digital, relativas às
competências 01/05 a 12/07, sem a observância dos leiautes obrigatórios para estas
competências, estabelecidos pela Portaria MPS/SRP no 58, de 2005, para as
competências 01/05 a 05/06, e IN MPS/SRP no 12, de 2006, para as competências a
partir de 06/06. Sustenta, contudo, que a autuação não possui respaldo legal, além de
violar os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo
prejuízo ao Erário Público.
5.1. A argumentação da impugnante limita-se ao disposto no art. 8° da Lei n° 10.666, de
2003. Devemos, entretanto, considerar que, conforme expressamente asseverado na
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
constante da folha de rosto do auto de infração (fl. 01), o fundamento legal da infração
reside na conjugação do art. 32, III, da Lei n° 8.212, de 1991, com o art. 8° da Lei n°
10.666, de 2003, e o fundamento legal da multa aplicada reside nos arts. 92 e 102 da Lei
n° 8.212, de 1991, a seguir transcritos:
Lei n°8.212, de 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização. (Redação original)
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização; (Redação dada pela
Medida Provisória n°449, de 2008)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a CrS
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a partir
de abril de 1991, a exceção do disposto nos arts. 20, 21, 28, § 5° e 29, nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social, neste período.
(Redação original)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória n° 2.187- 13, de 2001).

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000575/2008-36

Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em
decorrência da alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação
dos índices a que se refere o caput. (Incluído pela Medida Provisória n°2.187-13,
de 2001).
§1o O disposto neste artigo não se aplica as penalidades previstas no art. 32-A.
(Incluído pela Medida Provisória n°449, de 2008)
§2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da
alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação dos índices a
que se refere o caput (Renumerado do parágrafo único pela Medida Provisória
n°449, de 2008)
Lei n°10.666, de 2003
Art. 82 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, a
disposição da fiscalização.
5.2. As normas legais acima expressamente impõe ao contribuinte o dever de arquivar e
conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital
ou assemelhado e, além disso, o dever de apresentar as informações cadastrais,
financeiras e contábeis neles constates na forma estabelecida pelo INSS/RFB, ou seja,
na forma da Portaria MPS/SRP n° 58, de 2005, para as competências 01/05 a 05/06, e
da IN MPS/SRP n° 12, de 2006, para as competências a partir de 06/06; uma vez
descumprido este dever, aplica-se a multa prevista no 92 da Lei n° 8.212, de 1991,
atualizada nos termos do art. 102 da Lei n° 8.212, de 1991, tal como explicitado pela
Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de 2008.
5.3. A Lei n° 8.213, de 1991, dispõe sobre o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social da seguinte forma:
Art. 41. O reajustamento dos valores de benefícios obedecerá às seguintes
normas: (Redação original)
Art. 41. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados a partir de
2004, na mesma data de reajuste do salário mínimo, pro rata,de acordo com suas
respectivas datas de inicio ou do seu último reajustamento, com base em
percentual definido em regulamento, observados os seguintes critérios: (Redação
dada pela Lei n° 10.699, de 9.7.2003) (Revogado pela lei n°11.430, de 2006)
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente,
na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas
respectivas datas de inicio ou do último reajustamento, com base no índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (Incluído pela Lei n°11.430, de
2006)
5.4. Assim, até o advento da Lei n° 11.430, de 2006, as Portarias expedidas
explicitavam os valores já reajustados pelo índice especificado em Decreto do
Presidente da República.
5.5. Atualmente, a correção dos valores das multas se opera na mesma data do reajuste
do salário mínimo e de forma automática, eis que não depende da publicação de
Decreto, mas simplesmente da aplicação do índice Nacional de Pregos ao Consumidor -
INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE,
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000575/2008-36

conforme determina o art. 41-A da Lei n° 8.213/91, incluído pela Lei n° 11.430, de
2006, observado o § 2o do art. 102 da Lei n°8.212, de 1991.
5.6. A Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 2008, apenas reflete conteúdo
normativo preexistente ao declarar o valor reajustado com base no INPC na data de
atualização do salário mínimo, bem como pela incidência dos índices previstos nos
Decretos lastreados nas redações revogadas do art. 41 da Lei n° 8.213/91 (delegação
imprópria: o legislador fixa o parâmetro e o padrão a ser adotado, reservando para a
norma infralegal a mera complementação técnica da lei).
5.7. Não há, por conseguinte, sanção estranha à Lei n° 8.212/91, eis que observados
seus artigos 92 e 102, a multa foi aplicada no valor vigente na data de lavratura do auto
de infração, conforme explicitado na Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 2008.
5.8. Portanto, não houve instituição de obrigação acessória por meio de instrução
normativa e nem aplicação de multa sem base legal. A obrigação acessória descumprida
e a multa aplicada foram fixadas em lei, conforme demonstrado, não havendo qualquer
ofensa ao principio da legalidade.
6. Acrescente-se que não houve qualquer ofensa ao art. 2°, caput, da Lei no 9.784/99 ou
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que simplesmente se aplicou
a multa, prevista na legislação, em razão do inadimplemento de obrigação tributária
acessória, tal como comprovado nos autos, sendo irrelevante a inexistência de prejuízo
ao Erário Público ou a não inviabilização da ação fiscal em decorrência da
inadimplência da obrigação acessória.
7. Uma vez descumprida a obrigação acessória, impõe-se a lavratura do auto de
infração, eis que se trata de atividade vinculada, nos termo do parágrafo único do art.
142 do CTN. No caso em tela, não há qualquer dúvida a atrair a incidência do art. 112
do CTN, não tendo a recuperação judicial o condão de afastar a aplicação da penalidade
por descumprimento da obrigação, tendo a própria defesa reconhecido a prática da
materialidade da infração (apresentação dos arquivos com a inobservância da forma
estabelecida).
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital